Tribunal: TJDFT
Processo: 0732258-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS (Plantão Judicial) Número do processo: 0732258-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELAIDE PEREIRA DA SILVA NETA AGRAVADO: ALEXANDRE DE JESUS SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, recebido no plantão judicial às 20h51min. A agravante, ADELAIDE PEREIRA DA SILVA NETA, pugna pela reforma da decisão proferida nos autos da Ação de imissão na posse n. 0708828-31.2021.8.07.0003, na qual requereu suspensão da reintegração da posse; marcação de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas; a manifestação desse juízo quanto ao pedido de retenção do imóvel pelas benfeitorias levadas à cabo pela Requerida e/ou a condenação ao pagamento das benfeitorias realizadas. Sustenta, em suma, que: a) foi surpreendida com a informação de que o local em que reside foi objeto de leilão e o novo proprietário, ALEXANDRE DE JESUS SILVA, ora agravado, pleiteia a desocupação do imóvel localizado na QNN 7, Conjunto C, casa 26, Ceilândia/DF; b) diante da situação de vulnerabilidade familiar, requereu a dilação do prazo para desocupação em 60 (sessenta) dias, cujo pedido foi deferido em sede liminar no AGI n. 0724898-35.2021.8.07.0000; c) empreendeu grande esforço para desocupar o imóvel no tempo concedido, mas não logrou êxito em encontrar novo local para residir, sobretudo em razão dos efeitos inflacionários gerados pela pandemia do coronavírus, que elevaram substancialmente o valor dos aluguéis imobiliários, em todo o território nacional; d) no pleno exercício do seu direito de ampla defesa, protocolou pedido de chamamento do feito à ordem, requerendo a manifestação do Juízo a respeito da possibilidade de retenção do imóvel em razão das benfeitorias realizadas e a suspensão da reintegração de posse; e) o magistrado indeferiu os pedidos da Agravante e aplicou multa por litigância de má-fé, equivalente a 3% (três por cento) do valor atualizado da causa. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedida nova dilação do prazo para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. No mérito, a declaração de inexistência de litigância de má-fé. Sem preparo, eis que beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando-se os autos, verifica-se que a agravante apresenta questão não apreciada na r. decisão agravada, qual seja novo pedido para dilação do prazo para desocupação do imóvel. Atente-se que a agravante, na origem, pleiteia a suspensão do feito, ao argumento de que existem questões processuais que precisam ser regularizadas. Não consta pedido para concessão do prazo de 15 (quinze) para desocupação do imóvel. Assim sendo, não conheço da matéria relacionada ao prazo para desocupação do imóvel. Quanto à matéria remanescente, verifico, que a hipótese não se encontra elencada no rol da Portaria GPR 1.603 de 20 de setembro de 2021, não constituindo medida de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense (art. 4o, §1o). Deixo de apreciar a medida no plantão e determino a distribuição regular do feito no início do expediente forense. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Desembargadora Plantonista